Tribunal: TJSP
Processo: 1006352-86.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE, ACOLHEU O PEDIDO.
APELO DO RÉU EM QUE ALEGA TER SUPORTADO INVENCÍVEL ÓBICE – A PANDEMIA – AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, O QUE JUSTIFICA O DESCUMPRIMENTO.
APELO INSUBSISTENTE. IMPACTOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA DE COVID-19 QUE, ISOLADAMENTE, NÃO SERVEM DE JUSTIFICATIVA PARA O

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE, ACOLHEU O PEDIDO.
APELO DO RÉU EM QUE ALEGA TER SUPORTADO INVENCÍVEL ÓBICE – A PANDEMIA – AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, O QUE JUSTIFICA O DESCUMPRIMENTO.
APELO INSUBSISTENTE. IMPACTOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA DE COVID-19 QUE, ISOLADAMENTE, NÃO SERVEM DE JUSTIFICATIVA PARA O INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. ONEROSIDADE EXCESSIVA QUE NÃO SE PRESUME E DEVE SER AFERIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONTRATOS CELEBRADOS EM SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2020, QUANDO JÁ SE TINHA UM DIMENSIONAMENTO BASTANTE SEGURO DE QUE EFEITOS ECONÔMICOS A PANDEMIA HAVIA FEITO GERAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.